Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DEVIDO. TEMA 163. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593068. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Ente Distrital em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o ressarcimento dos valores vertidos à Previdência Social, como desconto previdenciário sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR no período de 08/2018 a 07/2023, no importe de R$4.781,70. Em suas razões, sustentam a ausência de interesse processual e a necessidade de suspensão do processo ante a questão prejudicial (Tema 163). Afirma que a GAR não se amolda a quaisquer hipóteses de exclusão do Art. 62 da Lei 769/2008, sendo lícito o desconto referente à contribuição previdenciária. Requer a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo. Contrarrazões id 60379753.
3. O art. 6o, V, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, estabelece a Gratificação de Atividade de Risco - GAR, no percentual de 50%. Por se tratar de verba de caráter propter laborem é vedada a incorporação nos proventos de aposentadoria.
4. Com efeito, a Contribuição Social do servidor público para o custeio do regime próprio de Previdência deve abarcar somente os valores que servirão de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40, da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.
5. No caso em tela, como a GAR possui natureza propter laborem, a mencionada cobrança traria benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público, o que configura enriquecimento sem causa. Em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido.
6. Sobre o assunto o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.